Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. APREENSÃO DE CELULAR. ACESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM NÃO ADMITIDA.
I – Verificado que o recurso cabível para a impugnação da sentença penal condenatória é a Apelação, inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, excetuada hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, a princípio, não se verifica.
II - Diante da notícia de interposição de recurso de Apelação pela Defesa, o exame da suposta ilegalidade deve ser realizado em sede de recurso mais abrangente, que permite aprofundado exame da prova e possibilita o pleno exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III - Ordem não admitida.